Tribunal: TJDFT
Processo: 0713178-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. RESCISÃO UNILATERAL. VÍNCULOCOMPROVADO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA PERMANÊNCIA NO PLANO. MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Por ser a apelante entidade constituída na modalidade de autogestão, são inaplicáveis as regras e princípios consumeristas, nos termos da Súmula n. 608 do STJ.
2. Por não ter sido demonstrado pelaré que a autora não preenche os requisitos exigidos para a manutenção do plano de saúde e por ter sido demonstrado o vínculo mantido com o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, é devida a manutenção no plano.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.